Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-45.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0000176-45.2011.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: VALFREDO ACELINO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 64231977) interposto por MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 59720467):
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO –VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.021, §1o, DO CPC- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- A lei processual civil exige que, na petição de agravo interno, o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
2- Tratando-se de requisito de admissibilidade do agravo interno, sem que seja suficiente a mera reprodução dos fundamentos utilizados nas razões já apresentadas, o recurso não merece ser conhecido.
3-Recurso não conhecido”. (N.U 0000176-45.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em razão da não observância do princípio da dialeticidade, não conheceu do Agravo Interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra a decisão monocrática que, com fulcro nos artigos 932, III do Código de Processo Civil, e 51, I-B do RITJ/MT, não conheceu da Apelação, por ser manifestamente inadmissível, ante a previsão do artigo 34, da Lei no 6.830/1980, segundo o qual “das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.
O Recorrente alega que “não foi oportunizada a tentativa de citação ou localização de bens, para então suspender o curso da demanda prevista na interpretação do art. 40, caput da Lei 6830/80 (105, III, ‘a’) levada a efeito pela Súmula 314 do STJ (105, III, ‘c’). Não decorreu um ano de suspensão mais cinco anos de computo para a prescrição que trata o art. 40, §2 e §4 da Lei 6830/80 (105, III, ‘a’) e a devida interpretação do Resp. 1340553 RS-STJ (105, III, ‘c’)”.
Recurso tempestivo (id 64233986).
Contrarrazões no id 68538959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Da não aplicação dos Temas 566 a 571
A suposta ofensa ao artigo 40, e parágrafos, da Lei n. 6.830/80 está amparada na assertiva de que é necessária a tentativa de citação do devedor ou a localização dos seus bens, para então suspender o curso da execução Fiscal, bem como que não teria decorrido um ano de suspensão mas cinco anos, para efeito do cômputo do prazo prescricional.
No entanto, tais questões não foram decididas no aresto ora impugnado, razão pela qual não se aplica o paradigma REsp 1.340.553/RS, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, em que se firmaram os Temas 566 a 571, que versam sobre prescrição em Execução Fiscal.
Logo, não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 40 e parágrafos, da Lei n. 6.830/80, o recorrente alega que é necessária a tentativa de citação do devedor ou a localização dos seus bens, para então suspender o curso da execução Fiscal, bem como que não teria decorrido um ano de suspensão mas cinco anos, para efeito do cômputo do prazo prescricional.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que no caso em apreço o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Tangará da Serra, cujo crédito perfazia o total de R$ 448,57, consubstancia na CDA n. 02602/2010 (id 17344968). Assim, dessa sentença, o ente municipal apresentou Apelação Cível, a qual não foi conhecida, pela impropriedade da via eleita, em virtude, em tais hipóteses, ser cabível o Recurso de Embargos Infringentes ou de Declaração, conforme previsão do art. 34 da Lei n. 6.830/80.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, o não conhecimento da Apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII